Tribunal: TJSP
Processo: 1022225-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Ordem denegada na origem. Pretensão voltada à declaração de inexigibilidade da cobrança instituída pelo art. 10 da Portaria DETRAN n. 41/2020, voltada ao custeio do acesso ao sistema E-CRV. Cabimento. Processamento centralizado de competência reservada ao DENATRAN, exercida por meio do sistema informatizado federal. Indevido pagamento à autarquia estadual.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Ordem denegada na origem. Pretensão voltada à declaração de inexigibilidade da cobrança instituída pelo art. 10 da Portaria DETRAN n. 41/2020, voltada ao custeio do acesso ao sistema E-CRV. Cabimento. Processamento centralizado de competência reservada ao DENATRAN, exercida por meio do sistema informatizado federal. Indevido pagamento à autarquia estadual. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. Recurso provido.